Tribunal: TJDFT
Processo: 0751028-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Não obstante a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, a multirreincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social) autorizam a fixação de regime inicial mais severo, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e dos enunciados de Súmulas no 269, do Superior Tribunal de Justiça, e no 719, do Supremo Tribunal Federal.